Tribunal: TJDFT
Processo: 0730027-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESPÓLIO DE MARIO FERNANDO XAVIER DA COSTA (agravante/autor), em face da decisão proferida (202723393, dos autos de origem), nos autos da ação ordinária, no 0712768-51.2024.8.07.0018, em desfavor de DISTRITO FEDERAL e HOSPITAL SANTA HELENA S/A (agravados/réus), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à parte agravante. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 61504928), sustenta, em síntese, que o Juízo a quo fundamentou sua decisão no patrimônio do ESPÓLIO. No entanto, é amplamente compreendido que, mesmo que o falecido tenha deixado bens, o processo de venda e divisão desses bens é demorado, não disponibilizando de recursos imediatos para o custeio das despesas processuais. Alega que apesar de haver alguns bens integrantes do ESPÓLIO não são de liquidação imediata, o que possibilita a concessão de gratuidade de justiça em caráter provisório. Argumenta que, na hipótese, não se revela impor aos herdeiros a obrigação das custas processuais, ainda mais quando há discussão sobre a suposta dívida cobrada pelo 2o Agravado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja deferido o benefício da Justiça Gratuita. Sem preparo, por ser esse o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça à parte agravante. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o cancelamento da distribuição. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.